Tribunal: TJPA
Processo: 0800579-03.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800579-03.2023.8.14.0014

APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800579-03.2023.8.14.0014.

EMBARGANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI.

EMBARGADO/APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES.

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA DESDE O ARBITRAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I-

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que reconheceu a nulidade da contratação e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

II
- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III
- O acórdão embargado não especifica os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, configurando omissão a ser suprida.

IV
. Aplica-se o § 1º do art. 406 do Código Civil para fixar a Taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice dos juros moratórios.

V
- Reconhece-se a natureza extracontratual da responsabilidade, uma vez que não demonstrada a existência e validade da relação contratual, o que impõe a incidência da Súmula 54 do STJ, fixando-se o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

VI
- A correção monetária sobre os danos morais incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

VII
- Adota-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

VIII – Conhecido o recurso e dado provimento,
aplicando-se os efeitos infringentes para a acrescentar que: (...)
“Sobre a condenação a título de reparação por danos morais incidirá juros de mora calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil, calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).”

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800579-03.2023.8.14.0014

EMBARGANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI.

EMBARGADO/APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES.

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
em face de voto (ID 23049068) que reconheceu a nulidade da contratação e condenou a instituição bancária ao pagamento de danos morais à parte.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração, no qual a ora apelante alega que houve omissão em relação aos índices de correção para cálculo de atualização monetária dos valores a serem pagos à título de danos morais.

Certificada a ausência de manifestação quanto aos embargos de declaração (ID 24668838).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800579-03.2023.8.14.0014

EMBARGANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI.

EMBARGADO/APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES.

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão (ID 23587673) que deixou de determinar os índices para atualização monetária dos valores a serem pagos à título de danos morais.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado não especificou os índices de correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as quantias devidas, o que configura omissão a ser sanada.

Portanto, passo a análise da questão.

Destaco que, de fato, não houve a determinação expressa dos índices aplicáveis a correção monetária e dos juros no que se refere aos danos morais, devendo ser acolhido os embargos de declaração para suprir essas omissões.

Inicialmente, no que concerne aos juros moratórios, impõe-se a aplicação do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei Federal nº 14.905/2024, adotando-se, para tanto, a taxa Selic como índice de atualização, deduzido o IPCA.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros, tratando-se de cobrança indevida, cuja existência e validade da relação contratual não foram demonstradas pela instituição financeira, a hipótese configura responsabilidade de natureza extracontratual, incidindo-se o enunciado 54 da súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.”

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS –
NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO
– NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO
DANOSO
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ -
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(12214843, 12214843, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-15)

Por sua vez, no que tange à correção monetária, a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas condenações por danos morais, a atualização monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, isto é, do momento em que o valor indenizatório for fixado pelo Juízo
. In verbis:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Por fim, deve ser aplicado
Indice
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Esse entendimento é corroborado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INÍCIO DO CÁLCULO. ÍNDICE APLICÁVEL. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interposto contra decisão monocrática que proveu em parte apelação para condenar o apelado, ora embargante, a danos materiais e morais em razão da constatação de fraude na contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar os índices aplicáveis aos juros de mora e correção monetária, bem como início da incidência de cada um dos mencionados consectários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Omissão verificada quanto aos consectários da reparação por danos morais.

Em se tratando de declaração da invalidade de contrato de seguro, aplicam-se as disposições relativas a responsabilidade extracontratual.

Sobre a condenação a título de reparação por danos morais incidirá juros demora calculados com base na Taxa Selic (§1º do art. 406 do Código Civil), calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ)..

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

10. Tese de julgamento:

Sobre a condenação a título de reparação por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual incidirá juros demora calculados com base na Taxa Selic (§1º do art. 406 do Código Civil), calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0800020-96.2022.8.14.0041 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Data do documento: 26/02/2025).

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, aplicando-se os efeitos infringentes, nos termos expostos, para sanar a omissão quanto aos índices de correção para atualização monetária dos valores a serem pagos à título de danos morais.

Sob tal perspectiva, passa a fazer parte de sua parte dispositivo o seguinte:

“Sobre a condenação a título de reparação por danos morais incidirá juros de mora calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil, calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).”

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026